Tribunal: TJDFT
Processo: 0730884-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARTIGO 95 DO CPC. ADIANTAMENTO. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. REGRA GERAL. RATEIO ENTRE OS LITIGANTES. DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova fundamentada no artigo 6o, VIII, do CDC não é automática pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, pois se exige a configuração dos requisitos ensejadores da medida, quais sejam, alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor e necessidade e utilidade da prova pretendida.

2. Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador.

3. A inversão do ônus da prova não tem o efeito de inverter a obrigação de pagar as despesas da perícia e obrigar a parte contrária a adiantar as despesas da prova requerida pelo consumidor.

4. No caso concreto, considerando que a perícia foi requerida por ambas as partes, os honorários periciais devem ser rateados entre autores e réus, independentemente da inversão do ônus da prova.

5. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.